Tribunal: TJPA
Processo: 0010248-48.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010248-48.2017.8.14.0039
APELANTE: KROTON EDUCACIONAL S/A, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: MARTA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRETENDE A APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA DESOBRIGADA DE INDENIZAR A APELADA POR DANOS MORAIS OU QUE O VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SEJA REDUZIDO. ESTAMOS DIANTE DE RELAÇÃO CONSUMEIRISTA QUE, POR FORÇA DO ART.14 DO CDC, OBRIGA A FORNECEDORA A RESPONDER PELA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR POR DEFEITO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO INDEPENDENTEMENTE DE SUA CULPA. RESTA DEMONSTRADA DE FORMA CRISTALINA A CULPA DA APELANTE NA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, HAJA VISTA QUE IMPEDIU A COLAÇÃO DE GRAU DA APELADA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO TRAMITADO DOCUMENTO ENTRE O POLO E A MANTENEDORA, A DESPEITO DE O DOCUMENTO TER SIDO EFETIVAMENTE ENTREGUE PELA ALUNA, CONFORME RESTA COMPROVADO NOS AUTOS. A APELADA COMPROVOU DOCUMENTALMENTE QUE PREENCHIA TODOS OS REQUISITOS PARA QUE PUDESSE COLAR GRAU JUNTAMENTE COM SUA TURMA TENDO SIDO INDEVIDAMENTE IMPEDIDA POR ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EM NENHUMA HIPÓTESE PODE-SE CONSIDERAR QUE O EQUIVOCO COMETIDO TRATOU-SE DE MERO ABORRECIMENTO PARA A CONSUMIDORA, A QUAL FOI IMPEDIDA DE PARTICIPAR DA CERIMONIA JUNTAMENTE COM SEUS COLEGAS DE TURMA, SENDO OBRIGADA A CANCELAR TODOS OS PREPARATIVOS PARA SUA FESTA E AINDA SE VIU OBRIGADA A CANCELAR OS CONVITES JÁ FEITOS A SEUS AMIGOS E FAMILIARES. COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
DESTE MODO, CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA CUMPRE COM OS ANSEIOS DO LEGISLADOR, SEJA PARA REPARAR O DANO EXPERIMENTADO, SEJA PARA ALCANÇAR O CARÁTER PEDAGÓGICO A FIM DE EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010248-48.2017.8.14.0039

APELANTE: KROTON EDUCACIONAL S/A E OUTROS

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADO: MARTA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO

ADVOGADO: ANGELA MARCIA CASSINI LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KROTON EDUCACIONAL S/A E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARTA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que celebrou contrato de prestação de serviços junto à instituição Requerida para cursar Serviço Social, sendo que em 08.03.2017 fora emitido pela própria instituição certificado de conclusão de curso em 17.12.2016 e que sua colação de grau seria na data de 25.03.2017.

Ocorre que em 17.03.2017 foi informada que seu nome não constava na lista dos alunos que participariam da cerimônia por estar devendo a apresentação de documento referente a conclusão de estágio obrigatório, todavia, todas as fichas de acompanhamento de estágio obrigatório foram efetivamente entregues, constando, inclusive, assinatura da orientadora do curso.

Como não conseguiu resolver sua situação a tempo precisou cancelar sua festa e comunicar seus convidados que não haveria mais comemoração.

Por diversas vezes tentou resolver administrativamente a situação, não conseguindo sequer uma resposta por parte da Requerida, motivo pelo qual propôs a presente ação requerendo tutela de urgência para que obtivesse expedição e registro de diploma, e sua posterior confirmação, com julgamento de mérito, inclusive com a condenação da Requerida a indenizar por danos morais no montante de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Acostou documentos.

A medida liminar foi deferida.

A Requerida contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral para condenar a Requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido e atualizado nos termos legais.

A Requerida interpôs recurso de apelação alegando não haver qualquer a reparação a ser feita, uma vez que não teria praticado nenhum ato ilícito e nem a Apelada teria conseguido demonstrar o dano experimentado.

Alternativamente requereu a redução do
quantum
indenizatório

a fim de evitar enriquecimento ilícito da Apelada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010248-48.2017.8.14.0039

APELANTE: KROTON EDUCACIONAL S/A E OUTROS

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADO: MARTA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO

ADVOGADO: ANGELA MARCIA CASSINI LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KROTON EDUCACIONAL S/A E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARTA APARECIDA BEZERRA DE ARAUJO.

Pretende a Apelante a reforma da sentença a fim de que seja desobrigada de indenizar a Apelada por danos morais ou que o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) seja reduzido.

Estamos diante de relação consumeirista que, por força do art.14 do CDC, obriga a Fornecedora a responder pela reparação de danos causados ao consumidor por defeito relativo à prestação do seu serviço independentemente de sua culpa.

No presente caso, resta demonstrada de forma cristalina a culpa da Apelante na prestação do seu serviço, haja vista que impediu a colação de grau da Apelada em razão de não ter sido tramitado documento entre o polo e a mantenedora, a despeito de o documento ter sido efetivamente entregue pela aluna, conforme resta comprovado nos autos.

A Apelada comprovou documentalmente que preenchia todos os requisitos para que pudesse colar grau juntamente com sua turma tendo sido indevidamente impedida por erro na prestação do serviço.

Em nenhuma hipótese pode-se considerar que o equivoco cometido tratou-se de mero aborrecimento para a consumidora, a qual foi impedida de participar da cerimonia juntamente com seus colegas de turma, sendo obrigada a cancelar todos os preparativos para sua festa e ainda se viu obrigada a cancelar os convites já feitos a seus amigos e familiares.

Resta claramente demonstrado o abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos para a Apelada.

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença cumpre com os anseios do legislador, seja para reparar o dano experimentado, seja para alcançar o caráter pedagógico a fim de evitar novas ocorrências por parte da Instituição de ensino.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020